Tribunal: TJDFT
Processo: 0733415-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733415-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: H. S. C., H. J. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCINEIDE MENDES CARDOSO D E S P A C H O Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC , intime-se a parte agravada para manifestar-se sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, à Procuradoria de Justiça, por se tratar de interesse de menor - Id 39987973. Brasília-DF, 17 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora